Tribunal: STF
Processo: ARE 1446796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO À PROGRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. TESE DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DEMANDANTES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA OBRIGAR O ENTE MUNICIPAL DEMANDADO A ENQUADRAR OS RECORRENTES NA ÚLTIMA CATEGORIA DE REFERÊNCIA DA CARREIRA E ARCAR COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU DE FORMA IRREGULAR OU DESIDIOSA, ENQUANTO QUE O RECORRIDO DEMONSTROU QUE EFETUOU AS PROGRESSÕES MÍNIMAS DEVIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne do presente recurso consiste em analisar se há direito dos promoventes a serem enquadrados na última categoria de progressão funcional da carreira de magistério e, em consequência, ao recebimento dos valores retroativos desde 2002, quando foi implementado o referido escalonamento para os professores do Município de Itarema.



    2. Em apertada síntese, a Lei Municipal nº 213/2001, em seu art. 34, prevê que a promoção por merecimento é pleiteável a cada 18 (dezoito) meses, enquanto que a promoção por antiguidade tem um caráter residual, já que somente é cabível caso o servidor não tenha obtido nenhuma progressão por merecimento em um período de 5 (cinco) anos.



    3. In casu, o magistrado sentenciante concluiu que não houve inércia do ente municipal em avaliar os profissionais do magistério, visto que os autores obtiveram, pelo menos, 3 (três) progressões por antiguidade, além de alguns terem obtido progressão por merecimento.



    4. Analisando a questão em pauta, conclui-se que o juiz da origem agiu acertadamente ao declarar a improcedência dos pleitos autorais, eis que a pretensão dos demandantes não encontra guarida na legislação que rege a carreira dos professores do Município de Itarema.



    5. De fato, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pelas partes indica que o Município efetuou as progressões que eram devidas, consoante demonstrado nos contracheques dos servidores municipais, onde constam os números referentes aos níveis de cada um na escala de progressão.



    6. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é ônus do servidor público demonstrar que a Administração Pública agiu de forma irregular ou desidiosa em relação à progressão na carreira. No caso em análise, os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, motivo pelo qual o decisum de improcedência deve subsistir inalterado.



    7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37; 39, §1º; 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente